Tribunal: TJMT
Processo: 1057364-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057364-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGAS DE LOURDES BRUNO CORREA - CPF: 205.176.101-91 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), IRACEMA MESSIAS DA SILVA - CPF: 327.888.439-68 (RECORRIDO), SILVIA REGINA DE SOUZA - CPF: 378.726.051-04 (ADVOGADO), IRENE MESSIAS DA SILVA - CPF: 265.898.851-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

2.
No presente caso, a decisão que não acolheu os embargos declaratórios foi disponibilizada em
21/07/2023
no DJEN, sendo registrada ciência no sistema em 25/07/2023 e o último dia do prazo para manifestação em 08/08/2023.

3. O recurso inominado, porém, foi interposto em
10/08/2023
. Desse modo, considerando que a recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Domingas de Lourdes Bruno Correa
em face da sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para condenar as recorridas a cessar a interferência prejudicial à saúde, sossego e segurança da parte recorrente e ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Gratuidade de justiça deferida no id. 182372476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023